Tribunal: TJSP
Processo: 1016765-93.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. Desligamento motivado da plataforma. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. As partes têm liberdade de contratar, mas, firmado o negócio, há expectativa da sua regular manutenção, nos termos avençados. Princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Autor, entretanto, que descumpriu norma de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. Desligamento motivado da plataforma. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. As partes têm liberdade de contratar, mas, firmado o negócio, há expectativa da sua regular manutenção, nos termos avençados. Princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Autor, entretanto, que descumpriu norma de conduta da plataforma. Falta de réplica a chancelar os fatos violadores descritos na contestação, que envolvem relatos de assédio sexual, de homofobia e de descontrole emocional, sequer impugnados especificamente neste apelo. Exercício regular de direito que se identifica na espécie, a elidir inclusive o dever de reparar. Precedentes desta Câmara. Recurso desprovido.